Tribunal: TJSP
Processo: 2258634-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Inclusão de empresa na execução com ordem de penhora do faturamento mensal sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Impossibilidade – Empresa agravante que não participou da formação do título executivo judicial - Instauração prévia do incidente da desconsideração da

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Inclusão de empresa na execução com ordem de penhora do faturamento mensal sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Impossibilidade – Empresa agravante que não participou da formação do título executivo judicial - Instauração prévia do incidente da desconsideração da personalidade jurídica necessária – Exegese dos Artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso provido.